Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-48.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ. DEPOIMENTOS RATIFICADOS EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AGENTES PÚBLICOS NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. GRAVAÇÃO INFORMAL. AUTORIZAÇÃO LEGAL. RECUSA AO TESTE DE ETILÔMETRO. DISPENSÁVEL. APURAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIGUEZ POR OUTROS MEIOS.
1. A versão das testemunhas espelha verossimilhança, porquanto estão acordes e coerentes entre si e com as demais provas, sendo, portanto, convincente. Os depoimentos dos militares, agentes públicos no desempenho de suas funções, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, não havendo razões para descaracterizá-los, sobretudo se inexiste contradição apta a desabonar a narrativa dos fatos por eles descrita.
2. O art. 306, § 2o, da Lei 9.503/97, bem como o art. 3o, inc. IV, §§ 1o e 2o, da Resolução 432/13 do CONTRAN, autorizam a utilização de vídeo como forma subsidiária de comprovação do estado de ebriedade do condutor, em caso de recusa ao teste de etilômetro, inclusive para respaldar o auto de constatação de sinais exteriores de embriaguez. Em razão disso, autorizações judiciais para tanto são despiciendas, sobretudo por se tratar de prova urgente, a ser produzida de imediato. O objetivo da filmagem em casos desta natureza é conferir credibilidade à atuação policial e às narrativas de seus Agentes, de modo a auxiliar na apuração do ocorrido e coibir eventuais abusos na abordagem, traduzindo-se em elemento informativo relevante tanto à defesa quanto à acusação.
3. Cediço que, para configurar o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), após a edição da Lei n.o 12.760/2012, é dispensável a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser apurado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de em direito admitido.
4. Recurso conhecido e desprovido.